Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-48.2004.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000693-48.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (APELADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM PEDIDO LIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRESENTE DEMANDA ACESSÓRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão jurídica adotada pela perda de objeto desta pretensão cautelar ocorre em razão da improcedência da demanda principal nº. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

Despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda cautelar acessória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revela necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. Tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide cautelar acessória à referida demanda à luz do princípio da gravitação jurídica
.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Considerando que foi reconhecido no processo principal a regularidade do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, evidente que não há sentido lógico em se produzir outras provas ante a patente prejudicialidade desta demanda acessória em razão da sorte da principal, não sendo necessária dilação probatória, na medida em que nenhuma prova teria o condão de derrogar tal reconhecimento judicial.

Correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela perda de objeto desta demanda cautelar acessória.

Escorreita a fixação dos honorários, os quais não podem fixados por equidade, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Recente positivação de tal entendimento no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6º-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”
.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000693-48.2004.8.11.0038

APELANTES:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

APELADOS:

J&F INVESTIMENTOS S/A e JBS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da medida cautelar número 0000693-48.2004.8.11.0038 ajuizada pela parte autora apelante contra
J&F INVESTIMENTOS S/A
e
JBS S/A
, na qual o processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de objeto, condenando-se a parte autora nas custas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo de Id. 170886664, a parte apelante inicialmente postula a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito do recurso, defende a nulidade da sentença recorrida, porque teria se baseado na falsa premissa de trânsito em julgado do processo número 0001618- 03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, o que não é verdadeiro, na medida em que ainda está pendente a apreciação de embargos de declaração em seara de apelo perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo ainda necessária instrução processual para produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa, já que há questão fática a ser dirimida, não sendo justificado o julgamento antecipado do mérito. Sustenta ainda a exorbitância dos honorários fixados e pede sua redução.

Pede, assim, seja conhecido e
“DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, no compasso do que restou decidido pelo Excelso Pretório, “... decretar a nulidade do processo a partir da r. sentença, em lugar da qual deverá ser proferido o SANEADOR...”, já que o pedido de produção de provas sempre foi formulado nos autos, desde a petição inicial, aliado ao fato de que, como a solução da demanda está condicionada ao resultado da ação principal, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, aliado ao fundamento de que a presente lide cautelar gira em torno de questões de fato, ou seja, por não envolver a presente querela questão de direito, não era cabível o julgamento antecipado da lide, mormente porque a r. sentença partiu de uma premissa falsa e equivocada, qual seja, de que o processo que tramita na Justiça Federal envolvendo as mesmas partes “transitou em julgado”, o que não corresponde à realidade”
(sic) e, alternativamente,
“caso a equivocada sentença não seja anulada, o que só se admite por amor ao debate, sem qualquer adesão a premissa, sejam reduzidos os honorários advocatícios de sucumbência, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 170886674, em que postula pelo não conhecimento do apelo, em razão da deserção; e no mérito, defende o descabimento das teses de nulidade da sentença, de cerceamento de defesa e de redução dos honorários arbitrados.

Pede
“de plano, caso não recolhido tempestivamente o preparo em dobro do presente recurso (art. 1007, parágrafo 4º, CPC), há de ser reconhecida a deserção do recurso manejado pela Apelante, ensejando o seu não conhecimento”
e “c
aso assim não se entenda, o presente recurso não deverá ser provido, mantendo-se a r. sentença monocrática em sua íntegra”
(sic).

No despacho de Id. 172926179 foi determinado que a parte apelante comprovasse fazer jus à benesse da gratuidade de justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal de forma simples.

No Id. 174060196, a parte apelante juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Na peça de Id. 183629650, a parte apelada pede a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de deserção porque a parte apelante colacionou no feito comprovante de recolhimento do preparo recursal devido.

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0000844-14.2004.8.11.0038.

AUTOR: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, JOSE ALMIRO BIHL
REU: J&F INVESTIMENTOS S.A, JBS S/A

1. É O RELATÓRIO

Aqui se tem ação possessória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A parte requerente objetiva a reintegração de posse da unidade frigorífica situada nesta cidade, por entender que houve rescisão contratual e existir cláusula contratual que ampara o seu pleito.

Relatou que a segunda requerida estaria indevidamente na posse do imóvel, pois, muito embora tenha sido transferida a posse direita à primeira requerida, lhe foi resguardada a posse indireta. Assim, a realização de contrato de arrendamento entre as requeridas esbulhou o direito da parte requerente, já que era mantida apenas de forma provisória e precária.

Em sua contestação às f. 189-212, a parte requerida arguiu a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentou, em síntese, a vigência e validade do negócio jurídico e, com isso, é legítima a propriedade e posse da unidade frigorífica pela Agropecuária, razão pela qual esta última pode, inclusive, arrendar ou ceder conforme convier. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Às f. 344-361, a parte requerente manifestou-se integralmente contrária às assertivas da parte adversa.

Houve declínio de competência à Justiça Federal, com posterior devolução dos autos para continuar o trâmite processual perante este Juízo Estadual comum.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

A ação de reintegração de posse tem por finalidade restabelecer o estado anterior em que se encontrava o bem antes da prática do esbulho, razão pela qual se faz necessário que a parte requerente comprove que de fato ostentava atos de posse sobre o bem em litígio, no momento do ato impugnado.

O artigo 561, do Código de Processo Civil, impõe 04 (quatro) condições a serem comprovadas pela parte autora quando da propositura da ação de reintegração de posse, quais sejam:
a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação o do esbulho
e
a perda da posse.

O artigo 1.196 do Código Civil considera “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por oportuno, cabe mencionar que o artigo 1.200, do Código Civil, conceitua posse justa como sendo aquela que não é violenta, clandestina ou precária.

Nesse contexto, a posse configura-se como entidade abstrata, que depende de elementos concretos para demonstrar que, efetivamente, a parte tem ou tinha poderes efetivos sobre a coisa no período alegado.

Nesta ação não se discute direito à posse (demanda de natureza petitória) e sim direito de posse a quem alega ter intimidade com a coisa, isto é, possuir de fato o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Desta forma, na ação de reintegração de posse a parte requerente deve demonstrar que
exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide antes da ocorrência do esbulho sofrido
, para fins de obter êxito na postulação, ratificando a sua legitimidade e o seu interesse para o ingresso da ação.

No caso concreto, a parte requerente limitou-se a sustentar a posse provisória e precária pela parte requerida, em razão do alegado inadimplemento contratual.

Nesse contexto, deve-se considerar que houve sentença nos autos da ação de conhecimento n. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramitou perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças, com certidão de trânsito em julgado. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA. BILATERALIDADE DO AJUSTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DOS AUTORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA RÉ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IDENTIFICAÇÃO DO MONTANTE INADIMPLIDO. DIREITO DOS AUTORES AO PAGAMENTO RESPECTIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta de sentença que julgou improcedente o pedido, mediante o qual os autores objetivam, em síntese, a declaração de ineficácia do Compromisso de Compra e Venda de Parque Industrial Frigorífico e outras avenças, seus aditivos e alterações, em razão de suposto descumprimento de cláusula suspensiva e condicionante da eficácia do instrumento.

2. Consta dos autos que as partes entabularam negócio jurídico para a aquisição de parque frigorífico, estando o contrato baseado na assunção, por parte da ré, das dívidas da empresa Frigorífico Araputanga S/A (Frigoara) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim como na obtenção de empréstimo para pagamento aos fornecedores. Foram estipuladas, também, outras obrigações que, para serem cumpridas, dependiam de ações de ambas as partes. Assim, não tendo a parte autora cumprido a sua parte na obrigação, como por exemplo, a
apresentação de garantia real, seja em 1ª ou 2° grau, aos créditos ora oferecidos pelo "COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR",
não pode exigir da ré o adimplemento do contrato.

3. A alegação principal é de descumprimento da Cláusula Terceira do Contrato, que trata do pagamento, o qual "se dará na forma de assunção de responsabilidade das obrigações/passivas da "COMPROMISSÁRIA-VENDEDORA", as quais deverão ser transferidas, formalizadas e levadas à anuência dos respectivos credores dentro dos critérios estabelecidos a seguir (...)".

4. Realizadas duas perícias contábeis, foi constatado o adimplemento substancial da obrigação, em patamar superior a 80% (oitenta por cento) do montante pactuado. De igual forma, foi constatado que a adquirente estaria cumprindo a Função Social do Projeto, com a criação de novos empregos, movimentação da economia regional e estadual, gerando renda e emprego para a população local.

5. Assim,
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão.

6. Merece parcial reforma a sentença, todavia, a fim de ser garantido à parte autora o direito ao recebimento daquilo que não adimplido, conforme apurado pela perícia.

7. Apelação parcialmente provida.

(TRF1. RAC n. 0001618-03.2005.4.01.3601, Sexta turma, Relator Desembargador Daniel Paes Ribeiro, j. em 09/08/2022). (grifos nossos).

Desse modo, reputa-se válida a relação contratual entre as partes e, com isso, a posse justa pela parte requerida sobre o imóvel objeto destes autos.

Por tais razões, improcedente a pretensão à reintegração ante a comprovação do exercício de posse justa pela parte requerida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral possessória, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a inicial, observa-se que se trata de nominada
“medida cautelar de sequestro de bens móveis e imóveis com pedido de liminar “inaldita altera parte””
, em que é indicada como demanda principal, para atender as exigências do art. 801 do CPC/1973,
“ação principal de rescisão contratual, com base no descumprimento da cláusula quinta do contrato de arrendamento de imóvel com instalações industriais, cumulada com a reintegração de posse e demais cominações legais”
, sendo pleiteado o sequestro dos bens arrolados e os que comprovadamente integrem o patrimônio da parte autora e constituam o parque industrial.

Houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a perda de objeto, devido a reconhecida improcedência da demanda principal número 0001618-03.2005.4.01.3601, conforme supratranscrito.

No mérito do recurso, observa-se que a controvérsia cinge-se em aferir se há nulidade ou não no julgamento monocrático acima levado a efeito na instância singela, em razão de alegada ausência de trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, bem assim em razão de alegado cerceamento de defesa por suposta necessidade de dilação probatória.

Nesta senda, analisando o teor da sentença objeto do recurso acima transcrita, observa-se que a conclusão jurídica adotada pela perda de objeto desta pretensão cautelar ocorre em razão da improcedência da demanda principal nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

Neste contexto, conforme sobredito, basta uma simples leitura na inicial para se constatar que a presente ação cautelar tem gravitação jurídica ditada pela demanda principal número 0001618-03.2005.4.01.3601, de modo que, inexoravelmente, a conclusão jurídica da demanda principal reverbera na presente lide, confirmando ou revogado a tutela cautelar pretendida e liminar deferida.

De mais a mais, a despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 (julgado da apelação coligido no Id. 167765842) para fins de deslinde da demanda possessória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade reexame de provas.

No ponto, pertinente registrar que a parte recorrida, em ação conexa que tramitou no juízo primevo (feito nº. 0000763-06.2020.8.11.0038), quando do oferecimento da peça contrarrecursal (Id 170914772), acostou o v. acórdão dos embargos declaratórios opostos naquela demanda que a parte apelante induz eventual prejudicialidade, dando conta de que os mesmos foram
rejeitados
pelo TRF1.

Além disso, é pacífico no STJ o entendimento de que não há como se perpetuar o processo cautelar quando a ação principal é julgada no mérito, gerando a perda do objeto da lide acautelatória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III - Uma consulta ao sítio eletrônico desta Corte revela já ter sido julgado o Agravo em Recurso Especial n. 1.155.683/SP, interposto nos autos da ação principal, com trânsito em julgado em 22.2.2018, e baixa definitiva para o Tribunal Regional da 3ª Região em 23.2.2018.

IV - A ação cautelar objetiva garantir a utilidade da sentença definitiva a ser proferida nos autos da ação principal. O julgamento prévio do recurso interposto nos autos da ação principal, com trânsito em julgado, impõe o reconhecimento da carência superveniente do interesse recursal no recurso especial manejado nos autos da ação cautelar.

V - Não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1698996/SP, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018)

No mesmo trilhar, é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR – JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL
– SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO –
PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO
– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a extinção da medida cautelar incidental por perda do objeto.

Sentença modificada. Recurso Provido.”
(N.U 0034025-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS –
CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento da apelação na ação principal (ação de reconhecimento e existência de dissolução de união conjugal post mortem c/c anulação de partilha de bens), em acórdão transitado em julgado, que reconheceu apenas a união estável mas não o direito à meação dos bens do falecido, faz perecer o objeto do processo da ação cautelar de arrolamento de bens
.”
(N.U 0000405-66.2005.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR

– SENTENÇA UNA – APRECIAÇÃO CONJUNTA COM O MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS PROCESSOS E DAS APELAÇÕES – ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
1. A ação cautelar é acessória, pressupondo a existência de uma ação principal, cujo resultado útil visa resguardar. Uma vez resolvida a lide principal e extinto o respectivo feito, cessa a eficácia e utilidade da medida cautelar.

2. É cabível, pelo mesmo ato sentencial, o julgamento em simultaneus processos da lide cautelar e principal, pois, ao fazê-lo, o juiz esgota, exaure e decide todas as questões atinentes às duas ações, já que a questão acessória deve seguir a sorte da principal.”
(N.U 0010839-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

De outra feita, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revela necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Como sobredito, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide cautelar acessória à referida demanda à luz do princípio da gravitação jurídica
.

Outrossim, a título de reforço, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva sua conclusão, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

De outra feita, considerando que foi reconhecido no processo principal a regularidade do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, evidente que não há sentido lógico em se produzir outras provas ante a patente prejudicialidade desta demanda acessória em razão da sorte da principal, não sendo necessária dilação probatória, na medida em que nenhuma prova teria o condão de derrogar tal reconhecimento judicial.

Assim, conclui-se correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela perda de objeto desta demanda cautelar acessória.

Por fim, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6º-A do art. 85 do CPC, que
“
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

A propósito, cito recente aresto desta colenda Terceira Câmara de Direito Privado em caso conexo e análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA “FRIGOARA” – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PREVISÃO DE USO TEMPORÁRIO DA MARCA QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO CONTRATUAL SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE NÃO INDENIZAÇÃO COM A ULTIMAÇÃO DO AJUSTE – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE USO INDEVIDO DE MARCA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...)
Entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ. Recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
”. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0001436-24.2005.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023